Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Processo : 0709268-36.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 82084091 dos autos originários n. 0715020-25.2017.8.07.0001) que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução praticada por Marcos Antônio Moreira. Diante do julgamento do Agravo de Instrumento 0727035-24.2020.8.07.0000, desta relatoria, interposto contra decisão proferida nos mesmos autos originários, dando provimento ao recurso para determinar exclusão de Marcos Antônio Moreira do polo passivo da execução, o agravante foi intimado para dizer se ainda persistia o interesse recursal (id. 24578091), mas se manteve inerte. Todavia, em consulta aos autos originários (PJe 0715020-25.2017.8.07.0001, id. 97861408), verifico que houve superveniente sentença, proferida em 20.07.2021, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC, extinguindo a execução em razão da quitação do débito. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator